Tribunal: CARF
Processo: 10120.796427/2022-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.796427/2022-18
ACÓRDÃO
1102-001.527 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPANEMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
REGRA.
LUCRO
ARBITRADO.
CUMULATIVIDADE. EXCEÇÃO.
Em regra, a pessoa jurídica é contribuinte da Cofins calculada no regime
não-cumulativo. Dentre as exceções, situa-se a hipótese em que o lucro
deveria ser, espontaneamente ou de ofício, arbitrado, circunstância que
impõe a adoção do regime cumulativo no levantamento da contribuição.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
REGRA.
LUCRO
ARBITRADO.
CUMULATIVIDADE. EXCEÇÃO.
Em regra, a pessoa jurídica é contribuinte do PIS calculado no regime não-
cumulativo. Dentre as exceções, situa-se a hipótese em que o lucro deveria
ser, espontaneamente ou de ofício, arbitrado, circunstância que impõe a
adoção do regime cumulativo no levantamento da contribuição.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.527 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796427/2022-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos Recursos Voluntários, para [i] cancelar as exigências da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS de janeiro, fevereiro e março de
2017 e [ii] reduzir a multa qualificada para 100% (cem por cento), dada a retroatividade benigna
de lei superveniente.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires McNaughton,
Eduarda Lacerda Kanieski (substituta convocada) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos
trimestres dos anos-calendário 2017, 2018 e 2019, haja vista as deduções de custos lastreados em
notas fiscais tidas por inidôneas pela autoridade fiscal, emitidas por “empresas noteiras”. As
autuações do IRPJ (lucro real trimestral) e da CSLL encontram-se reunidas no processo
administrativo fiscal n° 10120-796.426/2022-65.
Em razão dos mesmos fatos, foram exigidas de ofício a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social e a Contribuição para o PIS devidas no regime não
cumulativo, objeto destes autos, acompanhadas de juros de mora e de multa de ofício qualificada
(150%), totalizando, respectivamente, R$ 23.558.965,45 e R$ 5.114.774,82.
As transações do contribuinte autuado com as tais emitentes das notas fiscais
foram objeto de diversos termos de intimação lavrados pelo autuante ao longo do procedimento
fiscal.
Por bem contextualizar o caso, valho-me de excertos do relatório contido em
acórdão de colegiado de primeira instância:
Tal fiscalização se deu no âmbito do esforço da Secretaria Especial da Receita
Federal em coibir a operação das chamadas "empresas noteiras" - pessoas
jurídicas que emitem, fora dos casos permitidos na legislação, notas fiscais não
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.527 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796427/2022-18
3
correspondentes às saídas efetivas, de produtos nelas descritos, dos
estabelecimentos emitentes.
Após diversas tentativas de obtenção de informações por meio dos citados
Termos de Intimação Fiscal, a Autoridade Fiscal visitou a sede da empresa, na qual
efetuou reunião com o Sócio, o Sr. Paulo, o qual respondeu que o não
atendimento se deveu ao fato “que isso seria difícil de comprovação porque esses
pagamentos as vezes são efetuados com cheques de terceiros”.
Na mesma visita foi realizada diligência à empresa Comercial Panda Ltda, da qual
a Ipanema utilizou como custo o valor de R$ 22.414.499,15, no ano-calendário de
2017, cuja explicação do sócio foi de que o valor se referia ao fundo de comércio,
mas não respondeu o porquê de todos os pagamentos terem sido efetuados
através da conta caixa.
Quanto à visita ao endereço da Comercial Panda Ltda, a Autoridade fiscal
localizou a sala No 05, onde deveria funcionar a empresa e constatou que não
havia nenhuma empresa funcionando naquele endereço, onde encontrou
somente uma pessoa, a qual se disse novata, que atendeu a fiscalização em uma
pequena sala com diversas caixas de arquivo, com referência a documentos de
2006 e 2007 da Comercial Panda Ltda.
Assim, a Autoridade Fiscal concluiu que as aquisições dessas mercadorias nunca
existiram, tendo sido adquiridas de formas fraudulenta para aumentar o custo na
apuração do lucro real com objetivo de pagar menos impostos e obter crédito das
contribuições PIS e COFINS nessas aquisições.
Após várias oportunidades dadas a contribuinte para que comprovasse as
aquisições e os pagamentos dessas mercadorias, sem êxito, a fiscalização efetuou
levantamentos nos quais concluiu que essas mercadorias foram adquiridas de
empresas suspeitas de não existirem pelos diversos motivos detalhados nas folhas
53 a 58 do Relatório fiscal, que em resumo seriam:
1. Intimada várias vezes para comprovar as aquisições e os respectivos
pagamentos, não os comprovaram;
2. Dez empresas, conforme demonstrado abaixo, foram baixadas por motivo de
inexistência de fato;
3. Trinta e três empresas, conforme demonstrado abaixo, foram declaradas pela
Receita Federal como inaptas pelo motivo de omissão de declaração;
4. E pelo SINTEGRA como não homologado.
5. Uma empresa por baixa voluntária e outra por indício de interposição
fraudulenta 6. Omissas da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais -DCTF durante todo o período;
7. Omissas da entrega da Escrituração Contábil Fiscal — ECF;
[...]
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.527 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796427/2022-18
4
Informou a Autoridade Fiscal que a contribuinte foi intimada várias vezes a
comprovar as aquisições e os respectivos pagamentos das mercadorias
relacionadas em demonstrativos anexos aos Termo de Intimações Fiscais sem
êxito e, aliado aos dados e situações cadastrais coletadas das empresas
fornecedoras, contendo fortes indícios de serem "empresas noteiras", não haveria
outra conclusão que não fosse pela inidoneidade das notas fiscais, com a
consequente glosa dos custos contabilizados.
Assim, o levantamento das notas fiscais inidôneas foi efetuado por meio da
Escrituração Contábil Digital — ECD e evidenciado no Demonstrativo das Notas
Fiscais Inidôneas Utilizadas como Custo na Apuração do Lucro Real — Anos
Calendário de 2017, 2018 e 2019, por meio do qual foi constatado que a
contribuinte utilizou essas notas fiscais de compras para reduzir o lucro real.
Acrescentou que os dados e situações cadastrais coletadas das empresas
fornecedoras, conteriam fortes indícios de serem "empresas noteiras", de modo
que não haveria outra conclusão que não fosse pela inidoneidade das notas
fiscais, com a consequente glosa dos custos contabilizados.
A qualificação da multa deveu-se à fraude perpetrada (art. 72 da Lei n° 4.502, de 30
de novembro de 1964).
Foram incluídos no polo passivo os responsáveis solidários PAULO AUGUSTO
ALMEIDA DE LIMA e ROGÉRIO DUARTE NOLETO, com fundamento no inciso III do art. 135 do
Código Tributário Nacional.
Regularmente notificados das exigências em dezembro de 2022, os sujeitos passivos
impugnaram os lançamentos, cujas alegações foram assim resumidas em tópicos pelo julgador a
quo:
II. DAS IMPUGNAÇÕES II.1 Ipanema Comercio de Alimentos LTDA
[...]
Preliminares Nulidade do auto de infração por violação aos princípios
constitucionais
[...]
Nulidade das autuações por não ser embasada em provas produzidas pelo
Autuante para constituir o direito de a União efetivar o lançamento
[...]
DO ÔNUS DA PROVA NO PRESENTE PAF
Alega que o ônus da prova compete ao Autuante o que não se pode fazer por
pura e simples presunção, pois a lei pode presumir, porém o autuante não. Cita
como exemplo a presunção prevista no caput do art. 42 da Lei 9430/96, na qual o
contribuinte, devidamente intimado, não comprova com documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.527 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796427/2022-18
5
Acrescenta que o Autuante fez de fato foi levantar irregularidades cadastrais de
alguns fornecedores que não comprovam que eles tenham emitido notas fiscais
frias, apenas provam que eles não cumpriram algumas obrigações acessórias.
Cita o art. 333 do CPC (Lei n° 5.869/73) para alegar que tal artigo dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor no caso a autoridade lançadora (Receita Federal)
e que, neste sentido, seria pacífica e remansosa a jurisprudência do CARF.
Conclui que, em função da inexistência de elementos de provas, indispensáveis à
comprovação do ilícito de que o impugnante tenha utilizado notas frias para
sonegar, tratar-se-ia de processo fictício sem validade e nulo.
Decadência do direito de efetuar o lançamento, nos períodos de apuração de
JAN/2017 a NOV/2017
Considerando a existência de pagamento dos tributos relativos aos meses de
2017, e não ter sido comprovado sonegação fiscal, aplicar-se-ia a contagem de
prazo decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Portanto, o lustro
decadencial teria iniciado em 01/01/2017 e terminado em 09/12/2022, com a
notificação via AR da impugnante, por consequência os valores do PIS apurados
nos meses de jan/2017 a nov/2017, pela decadência.
Do Mérito
Da inexistência de custos a inflar nos meses do ano-calendário de 2017
No que tange ao ano-calendário de 2017, a impugnante alega que, por problemas
contábeis, não apresentou o ECD (sped contábil digital), desta forma não declarou
receita nem custos, e por consequência também não declarou lucro, portanto, a
informação da Autoridade Fiscal de que “, a contribuinte se utilizou de notas
fiscais inidôneas, nos anos calendário de 2017..., para inflar artificialmente os seus
custos, reduzindo os valores dos tributos de IRPJ/CSLL a recolher e utilizando de
créditos indevidos, obtidos através de compras inexistentes, para reduzir o valor
das contribuições devidas de Pis e Cofins...” não condiziria com a realidade dos
fatos.
Assim, solicita a exclusão dos lançamentos do IRPJ/CSLL relativo ao ano-calendário
de 2017.
Da improcedência da aplicação da multa Qualificada (exasperada) de 150% e da
representação criminal
[...]
DOS PEDIDOS
1) A anulação dos referidos autos de infrações pelos vícios insanáveis de
confrontar o princípio do ônus da prova haja vista que as autuações não são
embasadas em provas produzidas pelo mesmo mas apenas em presunções
decorrentes de irregularidades cadastrais.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.527 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796427/2022-18
6
2) A nulidade dos autos de infrações por infringirem os princípios constitucionais
da capacidade contributiva, da utilização de tributos como confisco, da dignidade
da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, princípio do devido
processo legal, ampla defesa e contraditório.
3) A nulidade dos valores lançados do COFINS/PIS, relativos aos períodos de
apuração de jan/2017 a nov/2017, alcançados pelo lustro decadencial prevista no
art. 150, § 4o, do CTN.
4) A redução multa agravada (exasperada) de 150% para 75% e
consequentemente o arquivamento da representação fiscal para fins penais, haja
vista que a autoridade lançadora não comprovou nenhuma fraude, dolo,
simulação ou conluio nos termos do arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 cuja
matéria em debate se adequa/subsume perfeitamente à jurisprudência do CARF,
especificamente nas Sumulas no 14 e 25 do CARF conforme inteiro teor dos
acórdãos anexados.
II.1 Da impugnação conjunta de Paulo Augusto Almeida De Lima e Rogerio
Duarte Noleto
Cientificados dos autos de infração, em 09/12/2022, os senhores Paulo Augusto
Almeida De Lima e Rogerio Duarte Noleto apresentaram impugnação conjunta,
em 02/01/2023, por meio da qual ofereceram, em síntese, razões de defesa
idênticas às apresentadas pela empresa Ipanema Comercio de Alimentos LTDA.
A 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 decidiu pela
improcedência das impugnações, recebendo o correspondente Acórdão n° 101-025.651 a ementa
a seguir reproduzida:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEDUTIBILIDADE.
Para se comprovar uma despesa como custo para a COFINS ou para o PIS, de
modo a torná-la dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve
o desembolso. É requisito essencial para a sua dedutibilidade a comprovação do
efetivo recebimento das mercadorias ou prestação do serviço, com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS OPERACIONAIS - DEDUTIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA - Compete ao
contribuinte, o ônus da prova da dedutibilidade das despesas que importem
redução do crédito tributário, condicionadas à sua efetiva realização, necessidade,
normalidade e usualidade.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.527 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796427/2022-18
7
a instituiu. Não cabe ao contencioso administrativo apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, nos termos da Súmula CARF no 2.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração de PIS decorrentes ou reflexos, uma vez que o
lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
PRAZO DECADENCIAL. DOLO. INÍCIO DA CONTAGEM.
Havendo dolo na conduta do sujeito passivo, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista
no art. 135, inciso III, do CTN.
Notificados da decisão, os sujeitos passivos recorreram ao CARF no trintídio legal,
entendendo descabidas as autuações fiscais, já que partiram da adoção da sistemática da não
cumulatividade, conquanto, dados o volume das glosas de custos efetuadas pela autoridade fiscal
e a decorrente imprestabilidade da escrituração contábil, o lucro deveria ter sido arbitrado e,
consequentemente, as contribuições deveriam ter sido exigidas no regime cumulativo.
Requerem, em síntese, a anulação das exigências e da “representação criminal”.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deles conheço.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.527 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796427/2022-18
8
Como facilmente se percebe, os sujeitos passivos, que apresentaram recursos
idênticos, abandonaram por completo a linha de defesa trazida nas impugnações, também
idênticas.
Vê-se, ainda, que os administradores, solidários, nada alegaram quanto às
responsabilidades a si imputadas.
E os recursos em apreço orbitam a alegação de que o autuante descumpriu dever
legal de arbitrar o lucro e, por conseguinte, exigir as contribuições no regime cumulativo.
Tal argumento, repita-se, novo, parte da premissa de que a substancial glosa de
custos acabaria por tornar imprestável a escrituração contábil para se determinar o lucro real.
Ocorre que este colegiado, ao apreciar os recursos voluntários alimentados no
processo principal (10120-796.426/2022-65), decidiu por dar-lhes parcial provimento, cancelando
as exigências de IRPJ e de CSLL do 1o trimestre de 2017, já que a autoridade fiscal glosara a
totalidade dos custos daquele período. Ou seja, para aqueles fatos geradores, caberia ao autuante
arbitrar o lucro.
Logo, as exigências de COFINS e de PIS de janeiro, fevereiro e março de 2017
encontram-se, por reflexo, contaminadas, vez que a correta exigência deveria obediência ao
regime cumulativo (inciso II do art. 10 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e inciso II do
art. 8o da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Quanto à multa qualificada, traz-se à baila que em 21 de setembro de 2023 foi
publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996. No que toca ao caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada
penalidade menos severa, reduzindo-a de 150% para 100%.
Logo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso
II, alínea “c”, do CTN.
Por fim, a “anulação”, ou não, da “representação criminal” seria avaliada pela
autoridade administrativa quando da execução de decisão que desconstituísse integralmente os
créditos tributários exigidos de ofício, ou, pelo menos, desqualificasse a multa de ofício e/ou
afastasse as responsabilidades atribuídas aos administradores, hipóteses não contempladas neste
voto, sendo certo, isto sim, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais1.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos Recursos Voluntários, para [i]
cancelar as exigências da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da
Contribuição para o PIS de janeiro, fevereiro e março de 2017 e [ii] reduzir a multa qualificada
para 100% (cem por cento), dada a retroatividade benigna de lei superveniente.
É como voto.

1 Súmula CARF n° 28.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.527 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796427/2022-18
9

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 516
DF CARF MF
Original